Tribunal: TJMT
Processo: 1013527-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013527-87.2021.8.11.0000
Impetrante: Maria das Dores Marinho Lima
Paciente: Antonio da Rosa Silva
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio da Rosa Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de homicídio qualificado.
Segundo a impetrante, a decisão que determinou a prisão do paciente não é subsidiada pelos requisitos necessários para a sua decretação, porquanto ausente justa causa, bem como não estariam demonstrados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Aduz ainda há constrangimento ilegal decorrente da ordem de recambiamento do paciente ao estado de Mato Grosso, em contrapartida à manutenção dele no estado do Maranhão, especificamente na unidade prisional da cidade de Viana, ou em localidade próxima, haja vista que o paciente não teria nenhum familiar neste estado de Mato Grosso.
Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas, ou, ainda, a manutenção do paciente em unidade prisional próxima ao munícipio de Viana/MA.
Junta documentos (Ids. 95876495 a 95885955).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Segundo relatado, a impetrante busca a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares alternativas, e, em ultima ratio, a manutenção do paciente em unidade prisional próxima à cidade de Viana/MA, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo, bem como a necessidade de preservação dos laços familiares do paciente, que não possui nenhum parente no estado de Mato Grosso, para onde foi determinado o seu recambiamento.
Infere-se dos autos que o paciente se encontrava foragido desde 3.8.2012, quando decretada sua prisão preventiva, fundada na necessidade de aplicação da lei penal, visto que, após a prática do crime, o paciente se evadiu do distrito da culpa.
Após isso, apenas em 26.5.2021 o mandado de prisão foi cumprido, quando o paciente foi localizado na cidade de Vitória do Merarim/MA, ou seja, após nove anos da decretação de seu cárcere cautelar.
Nessa contexto, consigno as razões da decretação da prisão preventiva:
“(...) Relativamente à prisão preventiva impõe-se sua decretação, conforme art. 311 do CPP, desde que presentes os pressupostos da parte final do art. 312 do mesmo Codex, assim como um dos requisitos insculpidos na primeira parte do mesmo dispositivo legal, isso em se tratando de crime doloso punido com reclusão, que é o caso dos autos (art. 313 do CPP).
Demais disso, a prisão preventiva pode ser revogada ou de novo decretada, conforme as circunstâncias fáticas se mostrarem convenientes (art. 316 do CPP).
Nestes termos, o denunciado, em tese, praticou delito punido com pena de reclusão, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, como relata o caderno inquisitorial encartado, o que permitiu, inclusive, o oferecimento da denúncia.
Neste linear, simplesmente suspender o processo e o curso do prazo prescricional, que não é eterno (Súmula 415, do STJ) não resolve o problema, senão facilita ou afrouxa a situação do agente, na medida em que continuará praticamente livre e desembaraçado em sua atuação e vida em sociedade, apesar da perspectiva de que pode ter cometido um crime apenado com reclusão, como mostram os autos. (...)
No caso vertente o acusado fez o que fez e simplesmente desapareceu, certamente buscando furtar-se à aplicação da Lei penal, além de criar incidente com seu desaparecimento que vai contra a conveniência da instrução criminal. (...)
A jurisprudência não desautoriza a prisão preventiva em casos tais, desde que se façam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que antevejo com nitidez nos autos, à medida que o acusado evadiu-se do distrito da culpa. (...)
Portanto, essencialmente para assegurar a aplicação da Lei penal, estando o acusado ANTÔNIO DA ROSA SILVA, em lugar incerto e não sabido, com límpido intuito de não ser alcançado nesta persecução penal, DECRETO a sua prisão preventiva (...)” (decisão nos autos de origem).
Outrossim, após a efetivação da prisão do paciente, a autoridade acoimada como coatora se manifestou da seguinte maneira, mantendo a prisão:
“(...) No caso dos autos, verifica-se que o réu teve a prisão preventiva decretada no dia 03/08/2012, para assegurar a aplicação da Lei penal, visto que após o cometimento do delito, o denunciado evadiu-se do distrito da culpa.
O mandado de prisão só foi cumprido foi cumprido em 26/05/2021 na cidade de Vitória do Mearim-MA, ou seja, após 09 (nove anos).
Constata-se que da data da prisão do acusado, até o presente momento não foram apresentados novos elementos capazes de infirmem os fundamentos da prisão preventiva. Assim, a custódia cautelar, eis que presente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade da conduta, evidenciado pelo modus operandi do delito, visto que o denunciado o denunciado teria, em tese, por motivo fútil, ceivado a vida da vítima, com golpes de faca.
Além disso, a custódia cautelar se justifica também para a garantia da aplicação da lei penal, ante as circunstâncias consistente no comportamento processual do denunciado, o qual permaneceu foragido por mais de 09 (nove) anos. Nesse sentido: (...)
Assim, por permanecerem presentes os requisitos do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal, em reanálise MANTENHO a prisão cautelar decretada em desfavor do réu ANTÔNIO DA ROSA SILVA, sob os fundamentos ora mencionados (...) (Id. 95883954)”
Como se observa, o juízo a quo bem fundamentou a manutenção da prisão preventiva do paciente, subsidiada pelo fumus comissi delicti e pelo periculum libertatis, ao argumento da necessidade de aplicação da lei penal, uma vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade do crime.
Ademais, é pacífico o entendimento de que a “fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação que reforça a necessidade da segregação cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal” (STJ, AgRg no HC n. 505.651/SP).
No mesmo sentido é o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 26, que prevê que “a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.
Desse modo, tendo em vista que o édito constritivo cautelar atende ao disposto no artigo 313, inciso I, e ao menos um dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, entendo, ao menos nessa fase processual, que se revela necessária a manutenção do cárcere, motivo por que é indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Lado outro, no que concerne à aduzida tese de impossibilidade de transferência do paciente de unidade carcerária, verifico que a impetrante pretende que o paciente permaneça segregado no estado do Maranhão, contudo, tal questão depende da disponibilidade de vagas naquele local, o que o juízo competente já disse não existir.
Ademais, numa análise perfunctória, ao menos por ora não entendo que incumba a este Tribunal de Justiça adentrar na questão carcerária de outro estado federativo, pois se trata de matéria afeta a competência daquela localidade, e até mesmo porque envolve questão de política criminal daquele estado.
Nesse sentido, “(...) a possibilidade de transferência de estabelecimento prisional está sujeita à apreciação, pelo Juiz competente, da conveniência e oportunidade do deslocamento do detento, no interesse da segurança da sociedade. Evidenciado que o pedido de remoção do interno foi devidamente avaliado, não há constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita, por não se tratar de circunstância definitiva e porque o art. 86 da LEP não criou um direito subjetivo absoluto ao preso (...)” (STJ, HC 51.157/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, julgado em 22.8.2006, publicado em 25.9.2006).
Diante do exposto, observo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado primo ictu oculi, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade, motivo pelo qual a prudência recomenda prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir acerca do inconformismo aventado no vertente writ.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator